Tribunal: TCU
Processo: 028.631/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento das medidas processuais cabíveis para a identificação e indisponibilidade de bens decretada pelo Acórdão 2014/2017-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de acompanhamento da medida cautelar de indisponibilidade dos bens da empresa PPI - Projeto de Plantas Industriais Ltda., decretada pelo Acórdão 2014/2017-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. revogar a medida cautelar de indisponibilidade de bens da empresa PPI - Projeto de Plantas Industriais Ltda., decretada pelo subitem 9.1 do Acórdão 2014/2017-TCU-Plenário ; 9.2. informar o teor desta deliberação à empresa interessada; 9.3. apensar os presentes autos ao TC Processo 034.902/2015-5 .